Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740271-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LX HOLDING CORP AGRAVADO: EDISON EIJI INOSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, arbitrou honorários periciais a serem pagos pela agravante. O agravante informa que a prova pericial tem a finalidade de verificar a autenticidade de assinatura aposta em contrato de mútuo. Afirma a excessividade dos honorários periciais fixados em R$ 9.425,00 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), bem como alega que o valor não foi fixado em consonância com a complexidade da perícia. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para que haja a redução do valor dos honorários periciais. Intimada para se manifestar sobre eventual não cabimento do recurso, a agravante apresentou petição defendendo o conhecimento integral do recurso (id 31642255). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, em 4.10.2021, a perita apresentou proposta de honorários periciais para elaboração de laudo técnico grafoscópico/documentoscópico no valor de R$ 9.425,00 (nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais). Diante da ausência de manifestação da agravante, o Juízo de Primeiro Grau homologou os honorários periciais no valor apresentado em 18.10.2021. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão: Recebo os embargos de declaração opostos no ID 106836287, fls. 792/793, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Não assiste razão à parte embargante. A requerida, na pessoa de seu antigo representante – LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, tem tentado flagrantemente manipular o Judiciário, causando injustificável resistência ao andamento do processo, bem como buscado inquinar o trâmite processual, sugerindo nulidades na citação e na representação da pessoa jurídica, circunstâncias essas que não ocorreram, conforme inclusive já consignado por este Juízo. Com efeito, absolutamente todos os documentos juntados desde o início do processo revelam que o senhor LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA era o representante legal da requerida, não havendo razões para reabertura de qualquer prazo para manifestação. De fato, o primeiro documento juntado comprovando a representação da ré pelo senhor LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA foi colacionado no ID 59962446, fl. 46, documento este datado de 01/05/2018 (data do arquivamento no órgão de registro de empresas na Flórida, Estados Unidos da América). Após isso, todos os documentos juntados apontavam exatamente no mesmo sentido, a saber: 85281467, fl. 121; ID 89534040, fls. 600/601 (documento em língua estrangeira e sem tradução); e ID 94991518, fls. 690/691. Vale frisar que os três IDs acima mencionados se tratam do mesmo documento, qual seja, um instrumento emitido pela “Divisão de Empresas da Flórida”, contendo os detalhes da empresa requerida. Em tal documento resta cristalino que o Diretor da requerida e única pessoa física indicada como representante era o senhor LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA. Mencionado instrumento foi confeccionado, no mínimo, após 01/02/2021, já que nele consta que o relatório anual da empresa foi arquivado naquele órgão na mencionada data. Em suma, não restam dúvidas que ainda em fevereiro de 2021 o senhor LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA era o único representante legal da requerida. Friso que a presente ação monitória foi proposta em 13/02/2020 e a citação ocorreu em 05/03/2021 (ID 85308846, fl. 587). Por essa razão, na decisão de ID 95066035, fls. 696/697, este Juízo reconheceu a validade da citação na pessoa do senhor LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, bem como a sua litigância de má-fé e, exatamente para evitar alegações de nulidade, determinou a intimação da requerida para apresentar contestação em nome próprio (já que nas manifestações anteriores o senhor LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA atuou como parte). Opostos os embargos à monitória (ID 97424698, fls. 701/726), sobreveio decisão saneadora no ID 101237020, fls. 736/739 rejeitando as preliminares e deferindo a instauração do incidente de falsidade. Somente após isso a ré veio aos autos no ID 103803629, fls. 757/759, juntando o documento de ID 103803631, fls. 765/766 alegando a mudança de representação, do senhor LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA para o senhor RENATO DA ROCHA. É importantíssimo consignar, todavia, que tal documento foi emitido/arquivado em 24/06/2021. Ou seja, a alteração nos atos constitutivos da requerida somente ocorreu em junho de 2021, muito após a citação (05/03/2021). Em razão da mudança na representação, no entanto, este Juízo determinou a juntada de procuração válida, sob pena de revelia, conforme determina o art. 76, § 1o, II, do CPC (ID 103962734, fls. 767/768). Ocorre que tal determinação não interfere, tampouco macula, em nada as decisões e atuação pretérita da requerida. Com efeito, vale ressaltar novamente, durante todo o trâmite a ré foi devidamente representada por quem detinha poderes para tanto, o senhor LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA. Assim, a mudança na representação da sociedade requerida no curso do feito é incapaz de inquinar os atos passados, porquanto se tratam de atos jurídicos perfeitos, que obedeceram aos pressupostos e requisitos à época de sua prática. Dessa forma, a juntada da procuração válida atual no ID 106368434, fl. 784, outorgada pela ré na pessoa de seu atual representante RENATO DA ROCHA, não tem o condão de reabrir os prazos processuais, estando preclusa a oportunidade para impugnação dos honorários periciais. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Promova a ré o pagamento dos honorários periciais homologados (R$9.425,00), em cinco dias, sob pena de se presumir a veracidade na assinatura. A análise do processo de origem revela o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração terminou em 24.11.2021, sem que a interposição do recurso cabível. Em 7.12.2021, após apresentação de petição pela agravada, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: O valor da proposta dos honorários já foi homologado, já tendo este Juízo, inclusive, consignado na resposta aos embargos (ID 106967426, fls. 796/798) que não haveria reabertura de prazo para impugnação. A manifestação da ré tem buscado, por via transversa, rediscutir o valor arbitrado. Por oportuno, indefiro o parcelamento em 3 vezes, já que a perita condicionou seus trabalhos à quitação dos honorários. Com efeito, não se mostra razoável o feito ficar parado em razão de pedido de parcelamento, quando a ré sequer demonstrou que não possui condições de pagamento à vista. Ante o exposto, defiro o parcelamento dos honorários em duas parcelas iguais de R$4.712,50. A primeira parcela deverá ser paga em cinco dias. Intime-se a ré, sob pena de inviabilizar a perícia e se presumir a falsidade. Efetuado o depósito, intime-se a Perita para dar início imediatamente aos trabalhos, ficando autorizada a juntar o laudo apenas quando o réu efetuar o depósito da segunda e última parcela, trinta dias depois. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, oportunidade em que defende a necessidade de redução do valor fixado a título de honorários periciais. Em que pesem as alegações da agravante, verifica-se que o requerimento por ela formulado foi objeto de decisões anteriores e o seu conhecimento no presente recurso encontra óbice na preclusão. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.[1] A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Trata-se a preclusão de instituto que integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas [2]. Ainda que se considere a possibilidade de reiteração da pretensão, é certo que ela deve estar fundada em alteração da situação fática, o que não ocorreu na hipótese. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [2] Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09.11.2016, Publicado no DJE: 21.11.2016. Pág.: 121-143